Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706987-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Defiro o pleito da Impetrante consoante requerimento efetuada na petição do ID 29680630. Prazo: 15(quinze) dias. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator